Tribunal: TJPA
Processo: 0012952-65.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012952-65.2017.8.14.0061

APELANTE: VALBERSON ALVES ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção, 1 mês de prisão simples e 80 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 163, parágrafo único, I e II, do CP (lesão corporal e dano qualificado no âmbito doméstico), art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), e art. 129, §1º, II, e §2º, III e IV, e §7º, do CP (lesão corporal grave).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual decorrente de produção de prova após a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal pelo Tribunal do Júri; e (ii) aferir se há margem para absolvição pelo crime de dano qualificado em razão da atipicidade do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão, mesmo tratando-se de nulidade absoluta, sendo que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal.

4. Na espécie, o Conselho de Sentença desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, tendo o juízo determinado a elaboração de laudo pericial da vítima, porém a defesa do réu não impugnou a produção da prova na própria sessão de julgamento, operando-se a preclusão temporal.

5. O pedido de absolvição quanto ao crime de dano qualificado está prejudicado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, que também se operou em relação ao delito de lesão corporal e contravenção penal de vias de fato, permanecendo hígida somente a condenação imposta quanto ao crime de lesão corporal grave.

6. Extinção da punibilidade do apelante declarada de ofício em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal), art. 21 do DL 3688/41 (vias de fato), e art. 163, parágrafo único, I e II, do CP (dano qualificado), com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, incisos V e VI, 110, §1º, e 119, do CP, mantida a condenação pela prática do crime previsto no 129, §1º, II, e §2º, III e IV, e §7º, do CP (lesão corporal grave).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido, com extinção parcial da punibilidade decretada de ofício.

Tese de julgamento:
“1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão. 2. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, com extinção da punibilidade do agente”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V e VI, 110, §1º, 119, 129, §1º, II, §2º, III e IV, §9º, 163, parágrafo único, I e II; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, arts. 61, 168, 492, §1º, 493, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 839.025/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 829.023/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, com declaração oficiosa da prescrição,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valberson Alves Andrade apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que o condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção, 1 mês de prisão simples e 80 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 163, parágrafo único, I e II, do CP (lesão corporal e dano qualificado no âmbito doméstico), art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), e art. 129, §1º, II, e §2º, III e IV, e §7º, do CP (lesão corporal grave). (ID 10676445)

O apelante suscita, preliminarmente, a impossibilidade da produção de provas após a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal pelo Tribunal do Júri, pugnando pela nulidade do laudo de lesões corporais e reconhecimento do crime de lesão corporal leve, com redimensionamento da pena imposta e, no mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de dano qualificado por atipicidade do fato. (ID 10676446)

O Ministério Público manifestou-se pela reforma parcial da sentença (ID 10676446), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14046049).

É o relatório.

VOTO

Nas razões recursais, a defesa suscita preliminarmente nulidade processual, sustentando a impossibilidade da produção de provas após a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal pelo Tribunal do Júri e, nessa esteira, a nulidade do laudo de lesões corporais e reconhecimento do crime de lesão corporal leve, com redimensionamento da pena imposta ao apelante.

Sem embargo, a questão suscitada não admite conhecimento.

No caso dos autos, o réu foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP), lesão corporal e dano qualificado em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, e art. 163, parágrafo único, I e II, do CP c/c art. 7º da Lei n. 11.340/06), e vias de fato (art. 21 do DL 3688/41), praticados contra as vítimas Maria da Conceição Sampaio Araújo, Lucenildo da Silva de Oliveira e Sebastião Pereira da Silva.

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença desclassificou o crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, tendo o juízo determinado a elaboração de laudo pericial da vítima, conforme consignado na ata de julgamento (ID 10676441 e ID 10676442), porém a defesa do réu não impugnou a produção da prova na própria sessão de julgamento, operando-se a preclusão temporal.

Com efeito, verifica-se que a questão foi trazida apenas em alegações finais (ID 10676444, págs. 14/18), e nas razões recursais do apelo defensivo (ID 10676446), de modo que, à luz do disposto no art. 563, III, a), do CPP, a questão está preclusa, pois não existe nenhum registro na ata da sessão de julgamento, não podendo ser impugnada por via de apelação.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão, mesmo tratando-se de nulidade absoluta” (STJ,
AgRg no HC n. 839.025/GO
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 22/4/2025), sendo que “a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief” (STJ,
AgRg no HC n. 829.023/MA
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/04/2025).

Sendo assim, a questão preliminar não admite conhecimento na via recursal, em razão da preclusão temporal, inexistindo margem para o reconhecimento da nulidade por ausência de demonstração de prejuízo.

No mérito, a defesa postula a absolvição quanto ao crime de dano qualificado por atipicidade do fato, contudo o exame do pleito defensivo está prejudicado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse respeito, verifica-se que o apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 129, §9º, do CP, à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, pelo delito previsto no art. 163, parágrafo único, I e II, do CP, à pena de 1 ano e 6 meses de detenção e 16 dias-multa, e pela contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, à pena de 1 mês de prisão simples (ID 10676445).

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada aos delitos previstos no art. 129, §9º, do CP, art. 21 do DL n. 3.688/41, e art. 163, parágrafo único, I e II, do CP, é de 3 e 4 anos, respectivamente, nos termos do art. 109, V e VI, do CP.

Desta feita, desde a prolação da sentença condenatória em 18/12/2019 (ID 10676445, pág. 11), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal), art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato), e art. 163, parágrafo único, I e II, do CP (dano qualificado), com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, incisos V e VI, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

Destarte, subsiste hígida a sentença condenatória somente quanto ao crime previsto no art. 129, §1º, II, e §2º, III e IV, do CP, praticado contra a vítima Sebastião Pereira da Silva, com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 54 dias-multa, diante da inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto,
não conheço do recurso de apelação
, porém em razão da prescrição declaro de ofício a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes previstos no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal), art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato), e art. 163, parágrafo único, I e II, do CP (dano qualificado), com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, incisos V e VI, 110, §1º, e 119, do CP, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no 129, §1º, II, e §2º, III e IV, e §7º, do CP (lesão corporal grave).

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/07/2025